Tribunal: TJMT
Processo: 42213-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
11/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 679762-8 / 2021
Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80422133520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80422133520198110001
Requerente: DORISLAY QUEIROZ CHAVES
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: DORISLAY QUEIROZ CHAVES
Conta Judicial 900106002994
Valor: R$ 2.244,17 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)
Autorizado: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO
CPF/CNPJ: 293.043.408-29
Data de Emissão: 11/02/2021
Titular Conta MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO
CPF/CNPJ Titular Conta 293.043.408-29
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
6893 36811 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1149927720 1/1